Tribunal: TJDFT
Processo: 0745891-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.
1. Tratam-se de recursos inominados apresentados pelas partes em face de sentença de procedência parcial dos pedidos que condenou a ré Compañia Panameña de Aviación SA (COPA) a pagar aos autores a quantia de R$ 8.576,36, acrescida de correção monetária pelos índices do INPC e juros legais.
Recurso Inominado apresentado pelos Autores/Requerentes - ID. 33657309
2. Nas razões do recurso, os requerentes pugnam pela reforma da sentença para que as empresas requeridas sejam condenadas à repetição do indébito em dobro, e ao pagamento de compensação pelos danos morais. Narram que no momento da aquisição das passagens aéreas constava expressamente que não haveria multa para alteração de passagem, mas foram cobrados em duplicidade por um débito indevido. Defendem a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Afirmam que houve violação aos direitos de personalidade, uma vez que foi imposto o ônus de arcar com uma cobrança indevida, onde a única opção que estes tinham era de retirar o valor da poupança que serviria para comprovar a existência de fundos e autorizar a entrada no Canadá.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID. 33657309). Contrarrazões apresentadas (ID. 33657319).
Recurso Inominado apresentado por Compañia Panameña de Aviación S.A (COPA) - ID. 33657303
4. Nas razões recursais, a parte Requerida, Compañia Panameña de Aviación S.A (COPA), aponta que restou comprovado que o valor total cobrado à título de multa foi somente de R$ 4.288,18. Sustenta que não houve qualquer cobrança em dobro da referida multa. Assim, requer o provimento do recurso, afastando totalmente a condenação fixada ou a reforma da sentença a fim de determinar o único valor devido de R$ 4.288,18, referente à multa cobrada.
5. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID. 33657306). Contrarrazões apresentadas (ID. 33657321).
Do Mérito
6. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), das normas protetivas do consumidor, no que couberem. Destaque-se ainda que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
7. Importante registrar, ainda, que a parceria entre as empresas aéreas para venda de passagem e emissão de bilhetes, as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto lucram com a parceria desenvolvida. Assim, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante os consumidores.
8. Na origem, os autores narraram que adquiriram, em 20/05/2020, 3 (três) passagens aéreas, partindo de Brasília com destino a Toronto, ao custo total de R$ 10.257,00 (ID. 33657171). Afirmaram que precisaram adiar a data do voo, e ao analisarem as regras de alteração, disponibilizada na página da Decolar, verificaram que seria possível a alteração da data sem a cobrança de multa. Pontuaram que ao emitir as passagens com novas datas, verificaram no detalhamento de preço (ID. 33657175), que constava cobrança de diferença de tarifa no valor de R$ 1.399,93; assim como, cobrança de multa no valor de R$ 4.288,18. Informaram que receberam e-mail de remarcação do voo onde constava que o valor cobrado seria de R$ 5.687,51; todavia, houve débito no cartão de crédito no valor de R$ 9.975,69, conforme extrato (ID. 33657173).
9. A pretensão dos autores/requerentes cinge-se à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC bem como, a reparação por danos morais. Enquanto, a empresa Requerida, Compañia Panameña de Aviación S.A (COPA), pleiteia que seja afastada totalmente a condenação fixada ou que a sentença seja reformada a fim de determinar que o único valor devido é de R$ 4.288,18, referente a multa cobrada.
10. No caso, analisando as regras para alteração de voo, dispostas na página da Decolar sob ID. 33657174, verifica-se a previsão expressa da ausência de cobrança de multa para alterações na data de voo, finalizados antes do dia 31/12/2021. Nesse sentido, não merece prosperar o argumento da empresa, Compañia Panameña de Aviación S.A (COPA), de que o valor total cobrado à título de multa foi somente de R$ 4.288,18; pois o valor efetivamente cobrado no cartão dos consumidores foi de R$ 9.975,69, conforme extrato (ID. 33657173). Assim, correta a sentença ao dispor que o valor cobrado a título de multa deve ser restituído, mas com relação ao pagamento da diferença das tarifas, esta devem ser mantidas, tendo em vista a previsão contratual, bem como que a alteração do voo foi realizada a pedido dos consumidores, mudando-se, inclusive, a respectiva classe.
11. Quanto à devolução na forma dobrada, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). Registra-se também que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Nas relações de consumo não se exige a prova de má fé, apenas a presença do engano injustificável na cobrança.
12. No caso vertente, há demonstração de pagamento da quantia cobrada indevidamente mediante fatura apresentada pelos consumidores (ID. 33657182) e não houve demonstração de erro justificável a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. A Compañia Panameña de Aviación S.A (COPA) alegou que devido a alteração da data de realização do transporte foi necessário reemitir os bilhetes em classe tarifária superior à originalmente contratada e que a diferença tarifária apurada pela Decolar foi corretamente aplicada. Todavia, o que se verifica nos autos é que os valores informados no momento da compra diferem dos valores efetivamente cobrados. Portanto, uma vez que a empresa recorrente não demonstrou a existência de engano justificável para cobrança a maior é cabível a sanção da lei consumerista.
13. No que tange ao dano moral, a sentença considerou que a lesão jurídica não transbordou a esfera patrimonial. De fato, o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
14. No presente caso, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos aos autores/requerentes, tal fato não foi suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Com efeito, embora os consumidores tenham encontrado dificuldades para a resolução da questão é importante frisar que tal fato não foi suficiente para ofender-lhe a dignidade. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos morais.
15. Recursos CONHECIDOS. Recurso da Compañia Panameña de Aviación S.A (COPA) NÃO PROVIDO. Recurso dos Autores/Requerentes PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para julgar procedente o pedido de ressarcimento dos valores cobrados indevidamente, em sua dobra legal.
16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
17. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.